Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em face do julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20) e nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a fim de que se manifestem, caso queiram, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46